Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO. APONTAMENTO DE ERRO INEQUÍVOCO. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Deve ser acolhida impugnação ao cumprimento de sentença quando, embora o executado não tenha indicado com exatidão o valor que entendia devido, requerendo a intervenção da Contadoria Judicial para correta liquidação do julgado, demonstrou a inequívoca desconformidade dos cálculos apresentados pelo credor com o título judicial, violando a coisa julgada e resultando em possível enriquecimento ilícito.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.